Tribunal: TJBA
Processo: 8037543-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037543-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TOL - ONDINA LOCACAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: LUIS HENRIQUE THIMOTEO BRITO

Advogado(s)
:
JULIO CEZAR CAMPOS CAPIRUNGA, THIAGO DIAS DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil.
R
ecurso de agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença.
Índice de correção monetária e juros moratórios fixados em título executivo judicial. Coisa julgada. Rejeição da i
mpugnação.
Cabimento dos honorários advocatícios.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no âmbito do cumprimento de sentença proferida em ação indenizatória por danos morais e materiais, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, homologando os cálculos do perito judicial com base no índice INPC e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor executado. A parte agravante alegou excesso de execução, sustentando que deveria ser aplicada a taxa SELIC como índice de atualização.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de regularização imediata da representação processual após a maioridade do autor acarreta nulidade absoluta do processo; (ii) definir se é possível substituir, na fase de cumprimento, o índice de correção monetária fixado expressamente na sentença transitada em julgado.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de regularização imediata da representação processual após a maioridade do autor configura vício sanável, cuja correção é admitida, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 76), não ensejando nulidade automática dos atos subsequentes, especialmente quando não demonstrado prejuízo processual,
conforme jurisprudência do STJ e dos demais Tribunais de Justiça.

4.
Os critérios de correção monetária e juros moratórios fixados de forma expressa no título executivo judicial transitado em julgado fazem coisa julgada e não podem ser alterados na fase de cumprimento, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.

5.
A aplicação do INPC como índice de correção monetária foi expressamente determinada na sentença e confirmada em grau recursal, não tendo havido impugnação oportuna pela parte agravante, de modo que se impõe a observância do título judicial exequendo.

6.
A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença autoriza a fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte impugnante, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC, sendo adequado o percentual de 10% sobre o valor executado.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recurso
d
e
agravo de instrumento nº
8037543-12.2025.8.05.0000
, em que são agravante
T
OL - ONDINA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE LTDA
e, como agravado,
LUÍS HENRIQUE THIMOTEO BRITO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.